Tribunal: TJSP
Processo: 1014100-34.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Com o trânsito em julgado da r. sentença (mantida em segunda instância) que encerrou a primeira fase da demanda não se podem mais discutir questões relativas à prescrição da pretensão de exigir contas, eventual prestação de contas anterior ao ajuizamento da demanda e impossibilidade de verificação de documentos extraviados antes do ajuizamento da demanda.

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Com o trânsito em julgado da r. sentença (mantida em segunda instância) que encerrou a primeira fase da demanda não se podem mais discutir questões relativas à prescrição da pretensão de exigir contas, eventual prestação de contas anterior ao ajuizamento da demanda e impossibilidade de verificação de documentos extraviados antes do ajuizamento da demanda. Contas prestadas pelo Autor e que não são objeto de impugnação específica pela Ré. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.